Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-09.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003085-09.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 720.972.801-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BIANCA NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 052.181.711-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRATICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATOS DA OFENDIDA CONFIRMADOS PELA PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de provas.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, confirmada pela localização e gravidade das lesões atestadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcio Cavalcante da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0003085-09.2017.8.11.0004 – Código 245356, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares (CP, art. 129, § 9o), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque a sentença fundou-se exclusivamente nas palavras da vítima (Id. 107284145).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 107284149).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (pp. 248-257 – Id. 22657450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 9 de dezembro de 2016, por volta da 1 hora, na residência localizada na rua Generson Alves Nascimento, lote 03, Vila Varjão, na cidade de Barra do Garças/MT,
o acusado
Marcio Cavalcante da Silva
ofendeu a integridade física de sua companheira
Bianca Nogueira Oliveira,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) na data, horário e local supracitados, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão após aquela tentar impedi-lo de deixar a residência com o veículo do casal, já que havia ingerido bebida alcoólica. Durante a discussão, o denunciado, exaltado, desferiu socos e tapas no rosto da vítima, além de enforcá-la, jogando-a ao chão. Não satisfeito, o denunciado, continuou com as agressões, segurando a cabeça da vítima e desferindo golpes contra seu pescoço e sua cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito (p. 14-IP) e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 15-IP).

Consta, ainda, que as agressões somente cessaram, após a intervenção da vizinha da vítima (Zena) (...)
” (Id. 107284143, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo pericial de Id. 107284143, pp. 20-21, que atesta que a vítima apresenta “
edema, hiperemia e escoriação em região malar direita. Apresenta duas escoriações lineares paralelas em região supra-hioidema à direita de 2 cm. Equimose semi-circular em região deltoideana direita. Escoriação avermelhada em face anterior do terço médio do braço esquerdo de 3 cm e outra muito discreta em prega do cotovelo direito de 1 cm. Equimose arroxeada em face anterior do punho esquerdo de 4x3 cm
”.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o acusado Márcio negou ter agredido a sua companheira, ressaltando que apenas a empurrou para se defender, senão veja-se:

“
(...) esclarece que convive com BIANCA NOGUEIRA OLIVEIRA há seis meses aproximadamente; QUE não tem filhos em comum; QUE no dia do fato, 09/12/2016, por volta de meia noite chegaram em casa, pois estavam em uma lanchonete próximo a residência; QUE ambos ingeriam bebida alcoólica; QUE quando chegou em casa BIANCA disse que iria dormir; QUE então disse para a vítima que iria mais o vizinho "tomar uma" no bar;
QUE neste momento BIANCA tomou a chave e o documento do carro das mãos do interrogando, vindo a morder seu braço esquerdo; Que apenas empurrou BIANCA e saiu do local; QUE ao empurrar a vítima, esta bateu contra a parede
; QUE a chave e o documento do carro ficaram com BIANCA; QUE ao passar pela porta da sala BIANCA avistou o celular nas mãos do interrogando, vindo a avançar e a tomar o referido celular; QUE esta pegou seu celular e jogou contra a tampa da fossa; QUE indagado se ameaçou a vítima, seu filho e familiares, esclarece que não; QUE não disse: "vou acabar com você, com seu filho, e se achar o resto da família vou acabar com todos"; QUE nunca ameaçou a vítima e nem seus familiares; QUE não disse para a vítima que iria quebrar a cara dela caso ligasse para a genitora;
QUE indagado se agrediu fisicamente a vítima, esclarece que só se lembra de ter empurrado BIANCA e ter saído em seguida
;
QUE não desferiu soco no rosto da vítima, não a enforcou e nem desferiu tapas em seu rosto; QUE também afirma não ter jogado a vítima no chão e agredido a mesma
; QUE indagado sobre a possível vizinha que teria escutado a briga e dito: "VOCÊ VAI MATAR ELA", esclarece que nenhuma vizinha foi até sua residência e muito menos gritou "VOCÊ VAI MATAR ELA"; QUE isso é mentira de BIANCA; QUE afirma mais uma vez não ter proferido nenhum tipo de ameaça a vítima e nem ter agredido fisicamente a mesma; QUE indagado sobre a vizinha ZENA, esclarece que esta residia ao lado de sua casa, mas ela não escutou a discussão e não foi até sua residência; QUE ZENA realmente se mudou do local; QUE não sabe precisar o novo endereço de ZENA; QUE esclarece ter conversado com a referida vizinha perguntando se ela tinha acionado a polícia; QUE esta ainda respondeu que não; QUE depois que saiu de casa não retornou mais; QUE no outro dia reataram o relacionamento (...)”
(Id. 107284143, pp. 24-25) – destaquei.

Em juízo o réu negou a prática delitiva, asseverando que a vítima estava embriagada e agressiva, de modo que investiu contra ele, motivo pelo qual, com o intuito de se defender, empurrou-a contra a parede, momento em que ela provavelmente se machucou (Id. 107284146).

No entanto, a ofendida
Bianca Nogueira Oliveira
relatou na fase inquisitiva que, durante uma discussão, o acusado a agrediu com socos e tapas, bem como tentou enforcá-la, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) QUE a declarante convive maritalmente há aproximadamente 05 (cinco) meses com MARCIO CAVALCANTE DA SILVA; QUE, não tem filhos deste relacionamento; QUE, a declarante informa que na data de hoje, estava em sua residência acompanhada de seu convivente MARCIO; QUE, informa que MARCIO estava ingerindo bebida alcoólica e queria sair com seu veículo para ir na rua; QUE, a declarante proibiu MARCIO de sair com o veículo e MARCIO questionou que veículo era dele e fazia o que bem queria e que se tentasse impedir "iria acabar com a declarante seu filho, e se achasse o resto da família iria acabar com todos"; QUE, a declarante disse para MARCIO se "quiser sair então saia" e MARCIO disse que se a declarante ligasse para sua genitora ele iria "quebrar a cara" da declarante; QUE, a declarante disse que MARCIO não iria mais agredi-la que se fizesse dessa vez iria tomar as providências;
QUE, MARCIO ficou nervoso e começou a agredir a declarante, lhe dando um soco no rosto do lado direito, enforcando-a e em seguida desferindo um tapa no rosto do lado esquerdo, vindo a jogar a declarante no chão; QUE, no chão, segurou a cabeça da declarante e continuou com as agressões, acertando o pescoço e as costas e tentando enforcá-la novamente, chegando a declarante até a ficar rouca e começar a sumir sua voz
; QUE, uma vizinha visualizou o fato, e começou a dizer para MARCIO que "você vai matar, você vai matar ela" e foi quando MARCIO cessou as agressões; QUE, por medo a vizinha da declarante correu do local; QUE, MARCIO fingiu como se não tivesse acontecido nada, perguntando o que tinha acontecido é a declarante disse para ele que dessa vez iria representar contra ele; QUE, MARCIO disse que "iria ser preso, Mas que quando saísse da cadeia ia pegar a declarante e seu filho, e se encontra-se o resto da família também iria ver"; QUE, ligou para a Policia Militar via 190 e o atendente pediu para passar o endereço, e a declarante disse que iria ver o endereço correto; QUE, MARCIO ficou gritando do lado de fora dizendo que iria acabar com a declarante e seu filho; QUE, ficou com medo das ameaças e resolveu sair da residência e veio até a Delegacia de Polícia; QUE, na Delegacia de Polícia, ligou novamente no 190 e passou o endereço correto da residência informou que MARCIO estava na casa de um vizinho; QUE, retornou para sua residência e encontrou os Policiais Militares aguardando em uma esquina e acenou para os milicianos; QUE, foram até a residência, aonde os Policiais entraram e MARCIO já não se encontrava mais no local, tanto que deixou o veículo corri os documentos dentro (...)
” (Id. 107284143, pp. 7-8) – destaquei.

Em juízo, a ofendida Bianca confirmou a ocorrência do crime, esclarecendo que o acusado estava embriagado e queria sair de casa, motivo pelo qual ela escondeu a chave do veículo, situação que o deixou enfurecido, de modo que o acusado lhe deu um empurrão. Disse que revidou à agressão, desferindo um empurrão contra o acusado, o qual lhe desferiu um soco no rosto e lhe segurou pelo pescoço. Relatou que conseguiu se desvencilhar do agressor e gritou por socorro, momento em que a vizinha acordou com os seus gritos e foi até a sua residência. Confirmou que acionou a Polícia Militar, mas que acusado se evadiu do local e não foi preso em flagrante. Ressaltou que sempre que o réu ingeria bebida alcoólica, lhe agredia fisicamente e que as lesões nos seus braços e no punho foram decorrentes dos apertões perpetrados por ele (relatório de mídia de Id. 107284146).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.
(TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Ademais, embora o acusado Marcio sustente que apenas empurrou a vítima para tentar se desvincular das agressões por ela perpetradas, certo é que a localização das lesões não corrobora a tese defensiva, já que a vítima apresentava escoriações no pescoço e um edema no olho direito, condizentes com a versão trazida pela ofendida de que o réu teria lhe enforcado e desferido um soco no seu olho.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que a ofendida Bianca foi agredida pelo apelante Márcio durante uma discussão, agressões que ofenderam a integridade corporal da vítima, de modo que não há falar em absolvição por falta de provas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022